Tribunal: TJDFT
Processo: 0703295-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703295-12.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE FINEAS LIMA E SOUSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação em que o recorrente reitera, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. Por meio da decisão de ID 73417849, indeferi o pedido e determinei, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 99, parágrafo 7o, do CPC, o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Transcorrido in albis o prazo para cumprimento da decisão, impõe-se a decretação da deserção, com o consequente não conhecimento do recurso. Dessa forma, nos termos do art. 932, III, CPC, NÃO CONHEÇO do recurso do autor. Majoro, nos termos do art. 85, §11, CPC, os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora